Tribunal: TCU
Processo: 009.074/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 43/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 704/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, com a ressalva de que estão amparados por decisão judicial transitada em julgado. 1. Processo TC- Processo 009.074/2025-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aclese Mendes de Oliveira (XXX.350.772-XX); Adelice Batista Alves (XXX.984.734-XX); Adenilson Morais da Silva (XXX.559.736-XX); Adriana Aparecida Garcia da Silva (XXX.983.079-XX); Adriana Carla Rodrigues Moura de Carvalho (XXX.923.748-XX); Adriana Nunes Felix (XXX.842.007-XX); Adriano Alves Ramires (XXX.151.772-XX); Adriano Suzuki Vieira (XXX.179.439-XX); Adriano de Oliveira Ventura (XXX.929.247-XX); Agenor Daniel Francisco Neto (XXX.679.579-XX); Alair Roberto Damaceno (XXX.355.961-XX); Alan Dias Lisboa (XXX.952.415-XX); Alana Sa Motta Soares (XXX.840.066-XX); Alanna Fagundes de Brito Sampaio (XXX.682.464-XX); Alber Pascoal Pereira (XXX.836.332-XX); Alcione Macedo Amaral Silva (XXX.133.086-XX); Alcivan de Oliveira Frazao (XXX.696.123-XX); Alessander Amaral de Moraes (XXX.961.577-XX); Alessandra Rodrigues Peixoto (XXX.620.626-XX); Alessandro Meireles de Amorim (XXX.391.263-XX); Alex Nunes Pereira (XXX.283.197-XX); Alex Pascoal Souza Santos (XXX.706.088-XX); Alex Pereira da Costa (XXX.149.951-XX); Alexandre Augusto Fernandes Meira (XXX.508.068-XX); Alexandre Camilo Pereira (XXX.324.747-XX); Alexandre Jose Nunes Alves (XXX.815.286-XX); Alexandre Jose Pontes Soares (XXX.435.707-XX); Alexandre Jose Volkweis (XXX.176.421-XX); Alexandre Rafael Trentin (XXX.919.979-XX); Alexsander George Moreira Silverio (XXX.116.708-XX); Alexssandra de Souza Pereira (XXX.301.143-XX); Alfredo de Oliveira Marques Neto (XXX.566.805-XX); Aline Araujo Soares (XXX.610.001-XX); Aline Gomes de Lima Lopes (XXX.544.113-XX); Aline Mendes Gomes (XXX.412.651-XX); Aline Oliveira Gomes (XXX.735.413-XX); Aline Pinheiro Alves Santos (XXX.528.151-XX); Alisson Silva dos Santos (XXX.845.734-XX); Allan Felipe Monteiro Ferreira de Barros (XXX.255.922-XX); Allyson Fabiano Monteiro (XXX.149.011-XX); Amalyn Mazzottini Biagini (XXX.705.659-XX); Amanda Carolina Nemer (XXX.689.429-XX); Amanda de Souza Marques (XXX.585.874-XX); Amandha Pereira Gandra Caetano (XXX.075.178-XX); Amisadai Andrade da Silva (XXX.793.734-XX); Ana Carolina Gaspar Merlini (XXX.467.218-XX); Ana Carolina Giamarino Baroni (XXX.353.478-XX); Ana Carolina Mendes Figueredo (XXX.652.780-XX); Ana Carolina Reganhan Santos (XXX.228.938-XX); Ana Claudia Sbardeloto (XXX.603.979-XX); Ana Julia Cruz Goncalves (XXX.924.036-XX); Ana Karolina da Silva Souza Cardoso (XXX.028.794-XX); Ana Karoliny Marim Cardoso (XXX.301.997-XX); Ana Kecia Fontinele Ferreira (XXX.731.363-XX); Ana Luiza Teixeira de Castro (XXX.303.427-XX); Ana Luzia Ribeiro da Silva (XXX.612.513-XX); Ana Marcia de Souza Barbosa Carvalho (XXX.602.225-XX); Ana Michele da Silva Guilherme Oliveira (XXX.530.617-XX); Ana Paula Magalhaes Ferreira (XXX.726.623-XX); Ana Paula Pires Carvalho (XXX.019.036-XX); Ana Paula Silva Machado (XXX.697.966-XX); Ana Paula Torres de Arruda Leao Coelho Ferreira (XXX.810.003-XX); Ana Paula da Silva (XXX.690.121-XX); Ana Raquel Silva Costa de Carvalho (XXX.027.703-XX); Analene Muniz Silva (XXX.198.953-XX); Ananda Luana de Souza (XXX.547.527-XX); Anderson Lucas Portilho Abreu Oliveira da Silva (XXX.950.761-XX); Anderson de Castro Romano (XXX.184.058-XX); Anderson de Souza Campos (XXX.255.996-XX); Anderson do Amaral (XXX.251.806-XX); Andre Costa de Jesus (XXX.069.235-XX); Andre Igor Pereira (XXX.482.517-XX); Andre Luiz da Silva (XXX.639.187-XX); Andre Meira de Sousa (XXX.463.824-XX); Andre Pacheco Dias (XXX.351.799-XX); Andre de Castro Vidal (XXX.729.258-XX); Andrea Marissol dos Santos Vieira (XXX.311.858-XX); Andrea Matos de Carvalho (XXX.172.233-XX); Andrei Siqueira Santos Borges (XXX.621.641-XX); Andreia Cristina Schneider Leite (XXX.440.389-XX); Andreia Figueira da Silva (XXX.553.961-XX); Andreia Kleinschmitt Pinto (XXX.187.272-XX); Andreia Simone Bressan Sorato (XXX.162.829-XX); Andressa Costella Marcolin (XXX.940.280-XX); Andressa Miranda Santos (XXX.765.797-XX); Andrezza Lopes Pessoa (XXX.153.147-XX); Anthony Stefany Teixeira Maciel (XXX.474.304-XX); Antonio Augusto dos Santos Filho (XXX.718.103-XX); Antonio Carlos Frio Carvalhal (XXX.259.300-XX); Antonio Carlos Lima da Silva (XXX.034.833-XX); Antonio Daniel de Jesus Fonseca (XXX.685.397-XX); Antonio Diones Ferreira de Lima (XXX.218.793-XX); Antonio Ernesto Sobrinho Neto (XXX.256.505-XX); Antonio Francisco Arbues Carneiro (XXX.204.751-XX); Antonio Lucas de Carvalho Neto (XXX.044.174-XX); Antonio Maria Lopes Junior (XXX.070.998-XX); Any Karoline de Moura Dressler (XXX.716.689-XX); Araceli Oliveira de Avilla (XXX.154.000-XX); Araceli Regina Sgobero (XXX.615.289-XX); Ariane Dias da Silva (XXX.181.777-XX); Ariel Rhuan de Oliveira Bauer (XXX.510.250-XX); Arland Tassio de Bruchard Costa (XXX.899.609-XX); Arthur Franco Junqueira Araujo de Castro (XXX.109.691-XX); Arthur Oliveira Campelo (XXX.273.284-XX); Artur Cordeiro de Sousa (XXX.592.800-XX); Augusto Franco Soares de Moura (XXX.126.713-XX); Augusto Henrique Rodrigues Pereira da Silva (XXX.110.548-XX); Aurea Helena Leite Cariri Correia (XXX.556.284-XX); Barbara Teresa de Oliveira Reiner Santos (XXX.268.575-XX); Bianca Mie Sannomiya (XXX.796.828-XX); Bianca Pereira Silva (XXX.542.645-XX); Bianca Sacchi de Almeida (XXX.197.657-XX); Braulio Goncalves Gomes (XXX.179.577-XX); Breno Augusto Otavio (XXX.637.666-XX); Breno Rocha Aguilar (XXX.627.877-XX); Bruna Clementino Maciel (XXX.480.196-XX); Bruna Estefania Diniz Frias (XXX.553.306-XX); Bruna Moraes de Souza (XXX.378.518-XX); Bruna Rodrigues Caldeira (XXX.697.686-XX); Bruna de Sousa Ribeiro (XXX.969.461-XX); Bruno Andrade Castro (XXX.059.038-XX); Bruno Arthur Souza Lima (XXX.374.838-XX); Bruno Carlos Costa Pereira Tavares (XXX.842.251-XX); Bruno Dal Col de Martin (XXX.955.857-XX); Bruno Dias Chaves (XXX.739.383-XX); Bruno Lucca (XXX.456.180-XX); Bruno Prando Azeredo (XXX.599.667-XX); Bruno Roberto Bagdede Pithon Lima (XXX.464.685-XX); Bruno da Silva Antonio (XXX.817.404-XX); Bruno de Sousa Luz (XXX.348.863-XX); Bruno dos Santos Oliveira (XXX.910.725-XX); Caio Cesar Almeida dos Santos (XXX.717.018-XX); Caline Santana de Farias (XXX.599.745-XX); Camila Caroline da Silva Oliveira (XXX.616.272-XX); Camila Goulart Reck (XXX.708.870-XX); Camila Kelly Ferreira Morais (XXX.694.018-XX); Camila Loreto Melchior de Badek (XXX.203.520-XX); Camila Marchlewski Tirapelle (XXX.075.939-XX); Camila Maria Souza Santos (XXX.264.885-XX); Camilla Azevedo de Aguiar Santos (XXX.950.005-XX); Carla Aparecida de Castro Costa (XXX.187.718-XX); Carla da Costa Santana Dourado (XXX.416.345-XX); Carla de Oliveira Luiz (XXX.446.806-XX); Carlos Augusto Vasta (XXX.276.468-XX); Carlos Borba Leite (XXX.556.097-XX); Carlos Eduardo Lopes Pinto (XXX.320.941-XX); Carlos Eduardo Santana Pereira (XXX.725.377-XX); Carlos Eduardo Santos Musso (XXX.087.447-XX); Carlos Fernando Moura de Oliveira (XXX.246.037-XX); Carlos Vinicius de Andrade Rosa (XXX.753.829-XX); Carlson de Andrade Rocha (XXX.822.665-XX); Carmen Lucia da Silva Felix (XXX.439.827-XX); Carolina Correia Oliveira (XXX.496.785-XX); Carolina Monteiro Marques (XXX.029.078-XX); Carolina Venier Flores (XXX.585.030-XX); Caroline Serafim Guedes Lima (XXX.012.153-XX); Cassia de Souza Martins (XXX.570.831-XX); Catia Cristine Urnau Vivian (XXX.744.730-XX); Celeste Aparecida Seraphim (XXX.300.318-XX); Celso Luis Vargas (XXX.059.039-XX); Cerize Carla Fonseca Santos Goncalves (XXX.754.905-XX); Cesar Augusto Vieira de Melo (XXX.974.034-XX); Cesar Fagundes Giannecchini (XXX.965.536-XX); Cesar Mancuso Andriola (XXX.532.100-XX); Cesar de Jesus Silva (XXX.706.039-XX); Christiane Maria de Lucena Cavalcanti (XXX.316.694-XX); Christiano Jacaranda Lima Carneiro (XXX.245.245-XX); Chrystian Andre Dall Agnol (XXX.937.959-XX); Cilene Arco Iris da Cunha Roque (XXX.103.544-XX); Cinthia de Lima Bonfim (XXX.747.091-XX); Ciro Holanda Maia (XXX.656.043-XX); Clauber Lopes Vesz (XXX.805.450-XX); Claudia Regina Cicon (XXX.117.759-XX); Claudia de Vasconcelos Crespel (XXX.262.807-XX); Claudineia Vieira Martins Grossi (XXX.477.116-XX); Claudio Adriano Portes (XXX.859.136-XX); Claudio Emerson Santos Pereira (XXX.225.203-XX); Claudio Messias Nunes Barbosa (XXX.308.585-XX); Clessiano Lucas Guimaraes dos Santos (XXX.553.201-XX); Cleudian de Sousa Andrade (XXX.335.473-XX); Cliffy Augusto dos Santos Benazzi (XXX.931.081-XX); Conrado Alvim Fofano (XXX.617.256-XX); Cosme Samuel Pereira de Lima (XXX.046.710-XX); Cristiane Ferreira Araujo (XXX.766.403-XX); Cristiane Teixeira Batalha (XXX.642.496-XX); Cristiane da Silva Campos (XXX.454.169-XX); Cristiano Augusto da Silva (XXX.266.866-XX); Cristiano Moreira dos Santos (XXX.096.510-XX); Cristiene Rodrigues das Neves (XXX.099.248-XX); Cristina Anselmo Pereira (XXX.334.609-XX); Crizanto Marcelus Guimaraes Porto (XXX.905.504-XX); Cyntia Pires Hasegawa (XXX.784.578-XX); Daiane Moraes dos Santos Tavares (XXX.623.746-XX); Daniel Antunes Cheder (XXX.373.658-XX); Daniel Augusto Ferreira Silva (XXX.542.726-XX); Daniel Carneiro Dutra (XXX.552.154-XX); Daniel Elias Araujo (XXX.579.501-XX); Daniel Kell Cassilhas (XXX.345.378-XX); Daniel Meireles Corsino (XXX.116.851-XX); Daniel Rubens Nascimento Sousa (XXX.656.968-XX); Daniel Victor Costa da Silva (XXX.345.933-XX); Daniel dos Santos Filho (XXX.056.823-XX); Daniela de Lima Maciel Lableuk (XXX.741.778-XX); Daniele Cristine da Silva Massaro (XXX.675.739-XX); Daniele de Souza Scarponi (XXX.736.968-XX); Danielle Aguiar Mendes Rosado (XXX.634.096-XX); Danielle Satiro dos Santos Oliveira (XXX.713.887-XX); Danielle Sousa Silva (XXX.513.415-XX); Danilo Cerveira Almeida (XXX.632.273-XX); Danilo Cesar Correa (XXX.509.478-XX); Danilo Rodrigues (XXX.236.139-XX); Danilo de Jesus Coutinho (XXX.549.028-XX); Danrique Nascimento da Silva (XXX.210.565-XX); Dante Gabriel Pippi de Lima (XXX.853.100-XX); Danubia Zanotelli Soares (XXX.801.722-XX); Davson Arley de Souza Nogueira (XXX.319.534-XX); Davyd Camilo Faustino de Sousa Soares (XXX.812.274-XX); Dayana Chaves Ferreira Santos (XXX.899.576-XX); Dayvid Sobrinho da Silva (XXX.549.392-XX); Debora Aline Nascimento de Jesus (XXX.421.535-XX); Debora Calil Maia Tardelli (XXX.711.137-XX); Debora Cristina Brais Rufino (XXX.718.328-XX); Debora Miyamoto Scarpa Nema (XXX.652.628-XX); Debora Ramiro Emidio Pereira (XXX.111.317-XX); Debora Raquel de Vasconcelos (XXX.824.973-XX); Deiglam Campelo dos Santos (XXX.898.073-XX); Deise Priscila Ferreira Caetano (XXX.460.069-XX); Delson Cezario Eccard (XXX.596.167-XX); Denis Pereira Kishimoto (XXX.910.488-XX); Denise Camargo de Oliveira (XXX.078.778-XX); Denise Cordeiro da Silva (XXX.298.219-XX); Denise Morais de Lima (XXX.484.561-XX); Denise Oliveira Carvalho (XXX.629.225-XX); Denise Rocha da Silva (XXX.768.778-XX); Denise Rosa Ora (XXX.805.888-XX); Denise Weremchuk (XXX.327.950-XX); Denise de Cassia Rocato Rodilha Goncalves (XXX.712.178-XX); Denner Osmundo Souza de Jesus (XXX.639.765-XX); Derick Linneker Aquino de Aguiar (XXX.131.134-XX); Dhiego Raphael Rodrigues Araujo (XXX.556.154-XX); Diego Assis de Lima (XXX.186.027-XX); Diego Ayala (XXX.112.529-XX); Diego Calixto de Oliveira Rocha (XXX.819.802-XX); Diego Garda (XXX.244.020-XX); Diego Inacio de Almeida Silva (XXX.397.191-XX); Diego Macedo de Oliveira (XXX.024.682-XX); Diego Martins Rodrigues Alves (XXX.574.181-XX); Diego Nascimento Veloso (XXX.110.467-XX); Diego Rodrigues dos Santos (XXX.290.980-XX); Dinamara Alves de Melo Carvalho (XXX.848.791-XX); Diogo Barbosa Rodrigues (XXX.222.561-XX); Diogo Coelho Candido (XXX.504.821-XX); Diogo Salles Vieira (XXX.175.929-XX); Dionizio Almeida Cardoso Junior (XXX.333.762-XX); Diovane Jose Pereira (XXX.959.420-XX); Domitila Maria Moreira Soares Martins (XXX.933.563-XX); Douglas Antonio de Morais Santiago (XXX.881.481-XX); Douglas Batistele Baptista (XXX.597.287-XX); Douglas Cavazani Xavier (XXX.007.138-XX); Douglas Cunha de Araujo (XXX.018.884-XX); Douglas Diniz Santana (XXX.019.964-XX); Douglas Ferreira da Silva (XXX.771.628-XX); Douglas Turquino Gomes (XXX.524.289-XX); Douglas do Nascimento Sampaio (XXX.146.093-XX); Edelma Goncalves da Cruz (XXX.499.891-XX); Eder Bernardo Dias (XXX.068.558-XX); Ederson Francisco Inocencio (XXX.461.088-XX); Ediana Silva Goncalves (XXX.969.552-XX); Edina Gomes da Silva (XXX.286.631-XX); Edinardo Portela Moita (XXX.279.083-XX); Edna Medeiros dos Reis Silva (XXX.173.579-XX); Ednaldo Anderson da Silva (XXX.517.339-XX); Edson Alves do Nascimento (XXX.554.685-XX); Edson Oliveira Lima (XXX.287.468-XX); Edson da Conceicao Sousa (XXX.887.423-XX); Eduardo Hiroyuki Saito (XXX.433.798-XX); Eduardo Mezomo Fantinel (XXX.361.670-XX); Eduardo Rezende dos Santos (XXX.367.021-XX); Eduardo Rosa da Silva (XXX.384.036-XX); Elaine Andrade da Silva (XXX.303.859-XX); Elaine Cristina de Matos Rezende (XXX.598.978-XX); Elaine Gripp Campagnolo (XXX.086.049-XX); Elaine Kelly Silva (XXX.508.443-XX); Elaine de Farias Sousa (XXX.118.593-XX); Elainy Casimiro Lopes (XXX.110.111-XX); Elbia Cristine Silveira dos Santos Araujo (XXX.484.193-XX); Elder Vivot Dias (XXX.157.258-XX); Elenice Paula Pedroso de Araujo (XXX.651.426-XX); Eliandro de Souza Santos (XXX.865.417-XX); Eliane Brandao Sales (XXX.093.681-XX); Eliane Morais Moreira da Silva (XXX.653.128-XX); Eliane Rodrigues de Paiva (XXX.017.736-XX); Elielson Gomes Lopes (XXX.891.262-XX); Elion Jesse Silva de Lima (XXX.798.673-XX); Elis Goncalves Cabrera (XXX.249.798-XX); Elis Vanessa Bezerra Almeida (XXX.310.023-XX); Elisabete de Oliveira (XXX.706.370-XX); Elisabeth Alves Costa (XXX.278.622-XX); Elisania Jass Venzke (XXX.995.720-XX); Eliton Garcia de Paula (XXX.843.642-XX); Eloisa Candida Costa (XXX.479.849-XX); Elson Gollub Gomes (XXX.361.786-XX); Elton Rogerio Goncalves Barbosa (XXX.527.536-XX); Elvis Heiderscheidt (XXX.627.759-XX); Emanoel Saraiva de Castro (XXX.465.273-XX); Emanuel Antonio de Paula Silva (XXX.305.191-XX); Emanueline Nascimento dos Santos (XXX.865.613-XX); Enio Martins de Oliveira (XXX.365.178-XX); Enoc Coelho Sodre (XXX.584.961-XX); Ereth Bezerra Azevedo (XXX.556.164-XX); Eric George Dias da Silva (XXX.737.178-XX); Erica Fernanda Escola (XXX.386.018-XX); Erica Oliveira da Silva (XXX.429.355-XX); Erica Tavares Minuceli (XXX.863.028-XX); Erico Miranda Coutinho (XXX.661.847-XX); Erik Gomes Santana (XXX.091.451-XX); Erika Daniele Pereira Chaves (XXX.326.503-XX); Ernandes Souza Santos (XXX.200.735-XX); Erone da Silva Junior (XXX.204.509-XX); Escarlatt do Nascimento Silva (XXX.389.233-XX); Evandro Jose Bichoff (XXX.681.258-XX); Evandro Venancio da Cruz (XXX.505.719-XX); Evaristo Dias Ferreira (XXX.473.111-XX); Eveline Belisario Neves (XXX.788.341-XX); Evelyn Marcal Elmescany (XXX.222.682-XX); Everaldo Santos da Silva (XXX.285.861-XX); Everson Lucas Severo Braz (XXX.716.560-XX); Everton Galdino da Silva (XXX.519.197-XX); Everton Ribeiro Costa (XXX.100.975-XX); Ewerson Marcos Gutoski (XXX.555.849-XX); Fabiana Pimenta Neves (XXX.895.818-XX); Fabiano dos Santos Fraga (XXX.896.786-XX); Fabio Luiz Verissimo de Souza (XXX.344.038-XX); Fabio Rodrigo Lanza (XXX.751.918-XX); Fabricia Carvalho Chagas (XXX.012.871-XX); Fabricia Tavares da Silva (XXX.079.692-XX); Fabricio Augusto Gusmao (XXX.490.818-XX); Felipe Aragao Costa (XXX.378.793-XX); Felipe Bezerra Teixeira (XXX.899.693-XX); Felipe Elia de Almeida Magalhaes (XXX.009.587-XX); Felipe Figueiredo Guimaraes (XXX.777.717-XX); Felipe Oliveira Bandeira (XXX.198.503-XX); Felipe Prestes Luzio (XXX.814.198-XX); Felipe Tiberio Maciel Barbosa (XXX.700.734-XX); Felipe do Carmo Souza (XXX.940.276-XX); Fernanda Aparecida Dias (XXX.964.368-XX); Fernanda Bulhoes de Menezes (XXX.799.085-XX); Fernanda Fragnan Buttignon (XXX.040.268-XX); Fernanda Mota Moreira Sousa (XXX.978.633-XX); Fernanda Raissa de Brito Santana (XXX.626.261-XX); Fernando Antonio Alves Marques (XXX.389.556-XX); Fernando Dias Marquioto (XXX.480.529-XX); Fernando Henrique Montes Guerra (XXX.621.096-XX); Fernando Henrique da Silva Liberato (XXX.357.698-XX); Flavia Ferrari Flores da Silva (XXX.957.840-XX); Flavia Magalhaes Bahia Flecha (XXX.632.026-XX); Flaviana Santana dos Santos (XXX.019.845-XX); Flavio dos Santos Vieira (XXX.225.388-XX); Florisvaldo de Jesus Silva (XXX.777.275-XX); Francileia de Souza Santos (XXX.159.932-XX); Francinei Monteiro Borges (XXX.195.566-XX); Francisca Fabiana Agostinho da Silva (XXX.774.353-XX); Francisco Geronimo Gomes de Melo (XXX.157.804-XX); Francisco Jose da Silva Brito (XXX.464.863-XX); Francisco Roberto Guedes da Silva (XXX.782.073-XX); Francisco Wedyson Luiz Cardoso Liborio (XXX.769.833-XX); Fredson Gomes Mota (XXX.307.422-XX); Gabia da Silva Ferreira Lourenco (XXX.295.571-XX); Gabriel Fernandes de Aguiar (XXX.343.108-XX); Gabriel Machado Franco (XXX.555.273-XX); Gabriela Cordeiro de Sousa (XXX.773.750-XX); Gabriela Rodrigues Ribeiro (XXX.105.243-XX); Gabriela Vasconcelos de Oliveira (XXX.768.645-XX); Gabriela de Barros Carvalho Martins (XXX.596.964-XX); Gabriella Galeao Rezende Fraga (XXX.077.317-XX); Gabrielle Favaro Brocco (XXX.405.807-XX); Gean Cruz Reis (XXX.242.463-XX); Gentil Girao de Assis Moreira (XXX.286.201-XX); George Marcelo Vargas da Cunha (XXX.216.150-XX); Geovane Galvao Santana (XXX.587.185-XX); Gerson Loga Lisboa (XXX.705.039-XX); Gerson Viana Marques Junior (XXX.294.437-XX); Gessica Tatiana Leal (XXX.099.999-XX); Giancarlo Angelo Tomelin (XXX.668.799-XX); Gilberto Alves da Silva (XXX.644.571-XX); Gilberto Alves dos Santos (XXX.673.549-XX); Gilberto Rodrigues de Souza (XXX.026.992-XX); Gildean Pereira Santos (XXX.161.105-XX); Gilmar Santos de Araujo (XXX.014.723-XX); Gimerson Silva Rodrigues (XXX.745.351-XX); Gineton da Silva Batista (XXX.635.185-XX); Giordana Camila Martins dos Santos (XXX.871.068-XX); Giovana Carlota Demuner Bride (XXX.878.867-XX); Giovanni Casasola Testa (XXX.085.150-XX); Gisah Dias Costa Mattos Correa (XXX.157.000-XX); Giseldo Araujo Queiroz (XXX.163.014-XX); Gisele Oliveira Dib (XXX.347.988-XX); Giulianna Adria Zucco (XXX.938.069-XX); Giuvani Filipini (XXX.094.969-XX); Glauber Prado da Rocha (XXX.009.875-XX); Glauber Wendson Oliveira Santos (XXX.421.353-XX); Glaucia de Aguiar Duarte (XXX.282.911-XX); Gleydson Patrik da Silva Lima (XXX.880.832-XX); Graciele Araujo da Rocha Amorim (XXX.000.705-XX); Gracielia Barbosa de Oliveira (XXX.314.255-XX); Gregory Hanter Holanda da Silva (XXX.447.494-XX); Greice Stival (XXX.656.170-XX); Greyce Ellen Pinheiro (XXX.997.359-XX); Guilherme Antonioni Schumacher (XXX.388.910-XX); Guilherme Cirino Farias (XXX.891.415-XX); Guilherme Resende Sa (XXX.284.621-XX); Gustavo Barra de Araujo (XXX.495.033-XX); Gustavo Costa Dias (XXX.627.101-XX); Gustavo Guethi Manhani (XXX.229.768-XX); Gustavo Henrique Reis Macedo (XXX.911.972-XX); Gustavo Paulo Zonta (XXX.911.609-XX); Gustavo Rocha Rego (XXX.186.171-XX); Gustavo de Avila Ramos (XXX.168.949-XX); Gylvana Teixeira (XXX.178.399-XX); Hadson da Silva Silveira (XXX.081.825-XX); Halita Oliveira da Silva Figueiredo (XXX.845.987-XX); Helder Ferraz Pereira (XXX.165.855-XX); Helenty Karla Lima Lopes (XXX.070.661-XX); Helio Dornelas Alves (XXX.055.071-XX); Heliofabia Franca Ribeiro da Silva Barros (XXX.485.924-XX); Hellen Ramos Pontes (XXX.871.396-XX); Heloisa Peixoto Goncalves (XXX.759.106-XX); Hennerson Campos Comper (XXX.276.247-XX); Henrique Alves dos Santos (XXX.494.639-XX); Henrique Martins Alvares (XXX.138.296-XX); Henrique Zardo Motte (XXX.571.135-XX); Herley Nunes Ferraz Rocha (XXX.051.845-XX); Hugo Hareng de Lima Quirino (XXX.453.371-XX); Iasson Lima de Almeida Junior (XXX.600.864-XX); Icaro Hendrix Borges de Medeiros (XXX.196.161-XX); Ideli Vieira da Silva (XXX.233.781-XX); Idiane Caetano Goncalves (XXX.684.759-XX); Igor Pedroso Janner (XXX.396.860-XX); Ikaro Pires Sales de Oliveira (XXX.971.945-XX); Iluskhanney Gomes de Medeiros Nobrega Miranda (XXX.020.294-XX); Inaldo Severino de Souza (XXX.296.398-XX); Ingrid Valadao da Silva Tirapelle (XXX.508.648-XX); Iona Caixeta Nunes Silva (XXX.340.096-XX); Iriane Rodrigues da Rosa (XXX.210.570-XX); Isabel Cristina de Lara (XXX.155.290-XX); Isabela Aparecida Xavier Arantes (XXX.904.556-XX); Isabela Barroso de Oliveira Araujo (XXX.066.525-XX); Isabela Duarte de Almeida (XXX.837.367-XX); Isabella Lucas da Silva (XXX.804.148-XX); Islaene Alves Oliveira (XXX.246.623-XX); Itamar Donizete dos Santos (XXX.374.076-XX); Itana Roberta Alves de Souza (XXX.459.765-XX); Ivan Carlos Haertel da Silva (XXX.878.989-XX); Ivan Fagundes Teixeira Junior (XXX.657.925-XX); Ivana de Oliveira Aguiar (XXX.022.982-XX); Ivone Maria Alves Silva (XXX.024.066-XX); Izabela de Aquino (XXX.807.264-XX); Izabelle Maria Oliveira de Britto Perotti (XXX.698.907-XX); Jackeline Sousa da Silva Aguiar (XXX.290.962-XX); Jadela Rodrigues Nascimento (XXX.509.035-XX); Jair Eugenio dos Santos Lisboa (XXX.630.028-XX); Jakeline Silva Souza (XXX.091.025-XX); James Bond Rodrigues (XXX.135.553-XX); Jamir Ribeiro da Cruz (XXX.265.519-XX); Janaina Altmann Bangemann (XXX.422.880-XX); Jandir Fernandes Gomes (XXX.630.664-XX); Janete Rocha Alves (XXX.955.326-XX); Jaqueline Santos de Lima (XXX.155.518-XX); Jean Claudio de Souza Ribeiro (XXX.155.900-XX); Jeferson Americo Bezerra (XXX.842.742-XX); Jefferson Jorge Chagas Cunha (XXX.984.525-XX); Jefferson da Silva Aragao (XXX.005.612-XX); Jeniffer Schumacker Kolhrausch (XXX.123.800-XX); Jessica Barbara Alves Goncalves (XXX.934.132-XX); Jessica Cinati Sundfeld Pinheiro (XXX.148.298-XX); Jessica Thais Junqueira (XXX.145.948-XX); Jessica de Oliveira Silva Cardoso (XXX.697.587-XX); Joana Vieira Pontes (XXX.064.433-XX); Joao Adelino de Faria Junior (XXX.026.017-XX); Joao Alfredo Neves Nascimento (XXX.546.402-XX); Joao Batista Trindade (XXX.093.780-XX); Joao Marcos Cividatti (XXX.470.939-XX); Joao Paulo Martins dos Santos (XXX.402.103-XX); Joao Paulo de Araujo Sampaio (XXX.499.112-XX); Joao Pedro de Jesus Silva (XXX.212.145-XX); Jocelio da Costa Nobre (XXX.056.763-XX); Joice Maura Schwengber Boaventura (XXX.928.529-XX); Joicy Rodrigues Duarte (XXX.214.381-XX); Jonathas de Jesus Mota (XXX.795.605-XX); Jordana Bruna Horta Chaves (XXX.717.056-XX); Jorge Alan Mota de Sousa (XXX.574.683-XX); Jorge Luis Pereira Paiva (XXX.224.043-XX); Jorge Luiz Biella Filho (XXX.757.059-XX); Josafa da Silva Rodrigues (XXX.175.835-XX); Jose Antonio de Lima Filho (XXX.371.708-XX); Jose Bernardo Filho (XXX.162.196-XX); Jose Cristiano Graciliano Rocha (XXX.628.434-XX); Jose Edgar Figueiredo Silva Junior (XXX.472.335-XX); Jose Elder Holanda de Almeida (XXX.755.234-XX); Jose Flavio Maia Santos (XXX.169.415-XX); Jose Henrique Franco Pereira (XXX.560.338-XX); Jose Henrique Nascimento Fontes dos Santos (XXX.532.147-XX); Jose Italo Ribeiro Vasconcelos (XXX.059.133-XX); Jose Olaeci Braga de Lima (XXX.453.253-XX); Jose do Nascimento Lima Junior (XXX.377.915-XX); Josefa Zelia Andrade Carregosa Melo (XXX.177.785-XX); Josenildo Pereira (XXX.721.481-XX); Josicler Paulo Torres (XXX.193.321-XX); Josy Abadio dos Santos Bueno (XXX.348.191-XX); Jozilane Miranda Alecrim (XXX.635.885-XX); Juarly Marcelo Vieira Goncalves (XXX.762.222-XX); Julia Meneghini Aguiar de Moraes (XXX.222.861-XX); Juliana Barreto Mendes Bovolenta (XXX.692.458-XX); Juliana Blanches Rocha Cabral (XXX.416.183-XX); Juliana Cristina Gomes Marconi (XXX.611.718-XX); Juliana Cristina Granella Furtado (XXX.760.198-XX); Juliana Faria da Silva Bernardes (XXX.382.201-XX); Juliana Maria Pimentel Venceslau da Silva (XXX.281.614-XX); Juliana Martins Nunes Zuffo (XXX.286.569-XX); Juliana Moura Pereira do Nascimento (XXX.439.564-XX); Juliana Peixoto de Lima Correia (XXX.410.984-XX); Juliana Vilela de Pina (XXX.605.271-XX); Juliane Oliveira Batista (XXX.450.855-XX); Julienn Christoffer Silva (XXX.106.331-XX); Julio Bartolomei Neto (XXX.652.261-XX); Julio Cardoso Pires Ferreira Neto (XXX.374.254-XX); Julio Cesar Santana (XXX.024.658-XX); Junio Goncalves da Silva (XXX.188.056-XX); Jussyara Brandao Alves (XXX.005.865-XX); Karen Cristina da Silva (XXX.377.824-XX); Karina Michelan Peron Franciscon (XXX.042.218-XX); Karine Foster Yamazaki (XXX.817.139-XX); Karine Regino Loureiro (XXX.922.497-XX); Karla Christina Sousa de Lima Oliveira (XXX.809.203-XX); Karla Christina de Almeida Carneiro (XXX.476.725-XX); Karoline da Silva Fae (XXX.876.317-XX); Kassia de Sousa Rodrigues (XXX.523.408-XX); Kayan Dantas de Carvalho Ribeiro (XXX.473.766-XX); Keila Bentes de Sales (XXX.417.312-XX); Kellem de Biasi Gislon (XXX.951.729-XX); Kelly Gonzaga de Lima (XXX.965.262-XX); Kelly Pereira da Silva (XXX.781.287-XX); Kelvin Leonardo Carreira Correia (XXX.138.686-XX); Kely Cristina de Oliveira Gomes (XXX.910.447-XX); Kennedy Lima de Azevedo (XXX.437.162-XX); Kermem Doano Silva (XXX.120.787-XX); Key Allyson Yamamoto (XXX.267.951-XX); Keyla Patricia Silva e Souto (XXX.721.314-XX); Kilma Kyara Leal Cavalcante Santana (XXX.731.544-XX); Kleber Oliveira Galvani (XXX.464.548-XX); Kleber Pereira da Silva (XXX.258.496-XX); Kleyton de Oliveira Alves (XXX.408.845-XX); Krissio Cleiton Pereira Alves (XXX.564.402-XX); Kristian Kleberson de Carvalho (XXX.978.796-XX); Laenne Samara de Araujo Dias Santana (XXX.510.561-XX); Lainne dos Santos Amaral (XXX.009.555-XX); Lais Calixto Belomo (XXX.744.599-XX); Lais Regina Prado (XXX.220.268-XX); Laises Penha Ricarte (XXX.808.883-XX); Lanna Araujo Magalhaes de Oliveira (XXX.110.055-XX); Larissa Anacleto Freire (XXX.106.788-XX); Larissa Fernanda Araujo da Silva (XXX.029.471-XX); Larissa Lima e Silva (XXX.450.135-XX); Larissa Regina Silva (XXX.302.291-XX); Larissa Yumi Yamamoto (XXX.892.709-XX); Larissa de Paula Ferreira (XXX.288.738-XX); Lasaro Martins dos Santos Junior (XXX.578.023-XX); Laura Maria Debacker (XXX.379.780-XX); Leandro Gualberto Herrera (XXX.409.698-XX); Leandro Nascimento Teixeira (XXX.292.505-XX); Leandro Pinheiro (XXX.219.709-XX); Leandro Rodrigues de Souza (XXX.305.311-XX); Leandro Soares (XXX.791.685-XX); Leandro de Castro Hidalgo (XXX.103.902-XX); Leandro do Amaral Pontini (XXX.728.109-XX); Leila Rocca (XXX.332.478-XX); Lenise de Lima das Chagas (XXX.892.552-XX); Leonardo Leite Rodrigues (XXX.800.764-XX); Leonardo Lopes Miranda (XXX.193.348-XX); Leonardo Silva Freire (XXX.996.407-XX); Leonardo Terra Valejo Melo (XXX.524.192-XX); Leonardo de Oliveira Sousa (XXX.351.388-XX); Leticia Alves Praxedes (XXX.872.674-XX); Leticia Fagherazzi (XXX.609.500-XX); Leticia Gustinelli Pereira (XXX.989.991-XX); Leticia Rodrigues Silva (XXX.940.311-XX); Lezyanne Adressa Roque de Souza (XXX.202.881-XX); Lidiane Laufer (XXX.084.910-XX); Liete Beatriz Gottems (XXX.917.520-XX); Ligia Lima Ribeiro (XXX.670.018-XX); Ligia Martinho Soares (XXX.273.107-XX); Ligia Strey Sato Hasegawa (XXX.702.579-XX); Lilian Akemi Harada (XXX.826.898-XX); Lilian Andreia Gomes Andrade (XXX.044.293-XX); Lilian Rodrigues de Barros Leite (XXX.465.424-XX); Liliane Vieira Palhano (XXX.223.459-XX); Lisandra Mencucini Ferro (XXX.336.078-XX); Lissandra Silva Faria (XXX.708.381-XX); Livio Ywamoto (XXX.810.511-XX); Lorena Lucas de Oliveira (XXX.292.586-XX); Lorrany Pereira Macena (XXX.229.634-XX); Louis Pedro Batista (XXX.961.089-XX); Louise Monteiro Lacorte (XXX.757.607-XX); Luana Aparecida de Carvalho Almeida (XXX.202.537-XX); Luana Barros de Melo Rocha (XXX.819.053-XX); Luana Caroline Girardi Basso (XXX.889.890-XX); Luana Tessera de Souza (XXX.544.410-XX); Luana Zancanela Siqueira (XXX.890.896-XX); Luana da Silva Lipiman (XXX.934.641-XX); Luana de Paula Reis (XXX.805.758-XX); Luanna Pereira Mourato Silva (XXX.276.664-XX); Lucas Amaral de Faria (XXX.380.621-XX); Lucas Bitencurt Correa (XXX.694.447-XX); Lucas Henrique Sclocco Menezes (XXX.506.291-XX); Lucas de Souza Pinheiro Leitao (XXX.779.588-XX); Luciana Correa Batista Rodrigues (XXX.961.473-XX); Luciana Ferraz da Silva (XXX.901.268-XX); Luciana Heloiza Pessoa (XXX.380.316-XX); Luciana Maria Serrao Backsmann (XXX.707.802-XX); Luciana Restani Borsato (XXX.890.138-XX); Luciane Aparecida Belegante Cerezoli (XXX.197.540-XX); Luciano Medeiros Delgado Motta (XXX.261.997-XX); Lucilene Alves Pereira de Araujo Silva (XXX.148.475-XX); Lucimara Maldaner (XXX.837.830-XX); Lucinaldo Monteiro Rodrigues (XXX.461.242-XX); Luis Antonio Stechechem (XXX.175.709-XX); Luis Eduardo Mantovani (XXX.752.409-XX); Luis Fabio Dias da Costa (XXX.016.201-XX); Luis Gustavo Botto Maia (XXX.458.857-XX); Luis Ricardo da Costa (XXX.882.915-XX); Luisa Guterres de Freitas (XXX.733.630-XX); Luiz Antonio Almeida dos Santos (XXX.088.445-XX); Luiz Felipe Queirod Pereira (XXX.329.597-XX); Luiz Fernando Cabral de Araujo (XXX.667.011-XX); Luiz Filipe Canuto Goes (XXX.384.565-XX); Luiz Gonzaga Bastos Viana Sobrinho (XXX.608.853-XX); Luiza Maria Barbosa Silva (XXX.350.041-XX); Lybia Larissa Boaventura Pimenta (XXX.932.335-XX); Lycia Maria Scharmer Oliveira (XXX.601.885-XX); Lys Ramalho Oliveira Melo (XXX.312.317-XX); Lyssa Regia Rocha Almeida Pacheco (XXX.780.113-XX); Magali Cristiane Soares Garcia Stedile (XXX.048.251-XX); Mahely de Sousa Dantas Macedo (XXX.944.203-XX); Maikon Franczak da Silva (XXX.127.031-XX); Makalister Vieira do Nascimento (XXX.204.787-XX); Manhal Kasouha (XXX.224.969-XX); Manilva Panho Marcolin (XXX.068.740-XX); Manuella dos Santos Rocha (XXX.587.392-XX); Marcela Faggiani Simao (XXX.743.288-XX); Marcelo Alan Ribeiro (XXX.217.668-XX); Marcelo Geraldo Chaves Barbosa (XXX.215.986-XX); Marcelo Goncalves Martins (XXX.644.611-XX); Marcelo Nunes Alves (XXX.598.128-XX); Marcelo Nunes de Souza (XXX.328.231-XX); Marcelo Souza de Oliveira (XXX.026.200-XX); Marcelo Teixeira da Silva (XXX.909.018-XX); Marcia Cristina Atkinson (XXX.043.010-XX); Marcia Maria Ribeiro (XXX.380.341-XX); Marcia da Corregio (XXX.332.009-XX); Marcieli Pastorini Cantoni (XXX.383.450-XX); Marcilio Ribeiro Borges (XXX.891.256-XX); Marcio Rezende Moreira (XXX.214.456-XX); Marcio Silva Brito (XXX.408.715-XX); Marcio de Borba Eugenio (XXX.208.850-XX); Marco Antonio Dantas Alkimim (XXX.941.436-XX); Marco Aurelio dos Santos Xavier (XXX.209.048-XX); Marcos Antonio Alves de Oliveira (XXX.637.553-XX); Marcos Daniel Teixeira de Mello (XXX.909.158-XX); Marcos Jose Moreira Pinheiro (XXX.376.433-XX); Marcos Paulo Carvalho de Souza Gusmao (XXX.618.807-XX); Marcos Vinicius Vieira (XXX.557.686-XX); Maria Amelia Zanuncio Vinco (XXX.176.787-XX); Maria Dinora Matos Rodrigues Alves (XXX.577.901-XX); Maria Izabella Pedroza Burgos (XXX.538.694-XX); Maria Rejane Lins da Silva Fernandes (XXX.486.144-XX); Maria Salete Malandrino Clemente (XXX.805.118-XX); Maria das Gracas dos Santos Andrade (XXX.971.645-XX); Maria de Jesus Sousa Barros (XXX.064.533-XX); Maria de Lourdes Oliveira Sousa (XXX.498.823-XX); Marian dos Santos Rosa (XXX.134.920-XX); Mariana Alves Bontempo (XXX.126.721-XX); Mariana Alves Ribeiro da Silva Goulart Figueredo (XXX.594.097-XX); Mariana Cristina Gritzenco dos Santos (XXX.511.939-XX); Mariana Floraci de Moura Costa (XXX.644.493-XX); Mariana Guimaraes Velasquez (XXX.800.799-XX); Mariana Machado Rama (XXX.054.438-XX); Mariana Monteiro Arouxa (XXX.913.557-XX); Mariana Monteiro Souto (XXX.131.334-XX); Marianne Silveira Wanderley (XXX.349.685-XX); Marieli Guedes da Silva (XXX.329.504-XX); Marillia Amanda dos Santos Ferreira (XXX.166.471-XX); Marina Bandeira de Brito (XXX.964.944-XX); Marinalda Idalencio Marcon (XXX.859.209-XX); Marisane Aparecida da Silva Oliveira (XXX.671.116-XX); Marjorie Souza de Oliveira (XXX.013.627-XX); Markus Aurelio da Silva (XXX.724.781-XX); Marlene Nunes Santos Sousa (XXX.441.516-XX); Marli Barrem da Silva (XXX.898.641-XX); Marlon Thiago da Costa (XXX.738.107-XX); Martin Schutz Medeiros (XXX.488.879-XX); Mateus Ramos de Moraes (XXX.813.457-XX); Matheus Antunes Goulart Barbosa (XXX.554.187-XX); Matheus Lomba Almeida Egidio de Souza (XXX.113.026-XX); Matheus Xavier da Silva (XXX.751.058-XX); Mathias Kampf (XXX.016.590-XX); Mauricio Costa Ribeiro (XXX.454.622-XX); Mauricio Lazzarotto Nardini (XXX.804.700-XX); Mauro Lima de Abreu (XXX.396.993-XX); Mauro de Franca Pereira (XXX.558.342-XX); Mayara de Moraes Lopes (XXX.998.804-XX); Maylla Furlanetto Scalon (XXX.419.349-XX); Mayra Cristina da Silva Felicioni (XXX.173.976-XX); Mayron Raimundo dos Reis Costa (XXX.487.203-XX); Medici Rezende Carvalho (XXX.069.241-XX); Melca Samira de Melo Varela Damasceno (XXX.378.154-XX); Melina de Paula Oliveira (XXX.943.795-XX); Michele Renee Ferreira Luquini Cardoso (XXX.584.075-XX); Micheli Blum Seraphim (XXX.743.989-XX); Michelle Cristina de Oliveira (XXX.627.206-XX); Michelli da Silva Santana (XXX.956.655-XX); Michelly Martins da Silva (XXX.570.641-XX); Milton Rodrigues Pereira Filho (XXX.341.615-XX); Miria de Sousa Lucas (XXX.028.039-XX); Mirian Plantikow Huber (XXX.829.560-XX); Moises Medeiros Barbosa (XXX.174.734-XX); Monica Anunciata de Oliveira (XXX.804.976-XX); Monica Boaventura Silva (XXX.646.976-XX); Monica Libardi Lopes (XXX.546.288-XX); Monique de Almeida Meichtry (XXX.294.980-XX); Murilo Bortolotto (XXX.965.901-XX); Nadjara da Silva Meireles (XXX.445.515-XX); Najara Lima Costa (XXX.595.588-XX); Nara Lucia Silveira (XXX.248.736-XX); Nara Zanovelli (XXX.587.238-XX); Natalia Freire de Moura (XXX.620.868-XX); Natalino da Silva Rocha (XXX.167.071-XX); Natan Henrique da Silva Euzebio (XXX.530.464-XX); Natan Souza Silva Marinho (XXX.133.761-XX); Natanael de Souza (XXX.294.857-XX); Nathalia Gabriella dos Santos Arantes Passos (XXX.686.464-XX); Nathalia Monteiro Angelo de Barros (XXX.685.817-XX); Nathalia Pilao dos Santos (XXX.684.828-XX); Nathan Oliveira Santos (XXX.318.785-XX); Nayla Lopes Soares de Sousa (XXX.709.043-XX); Nayra Natielle Araujo Coutinho (XXX.425.543-XX); Neander Teodoro de Arrial (XXX.093.730-XX); Neudiane Vieira Almeida (XXX.269.342-XX); Newton Armond Carneiro (XXX.171.126-XX); Nicole Cristina Medeiros Rodriguez (XXX.423.534-XX); Nidson Rameri Gomes Nogueira (XXX.726.663-XX); Nilo Santos Cerqueira (XXX.274.855-XX); Nivaldo Garcia da Silva (XXX.173.956-XX); Noelle Siqueira Lanes (XXX.890.977-XX); Nubia Gonzaga de Almeida Sousa (XXX.024.725-XX); Nubia Tuany Savaris (XXX.325.349-XX); Olgaly Gomes de Araujo (XXX.449.104-XX); Olympia Patricia Menegaz (XXX.596.239-XX); Oneide Amaral Martins (XXX.184.599-XX); Oscar Silva Vitorino Junior (XXX.622.030-XX); Otaiza Alves de Lima e Silva (XXX.863.684-XX); Otto Nunes da Silva Junior (XXX.393.009-XX); Pamela Cristina da Silva Garcia Folha (XXX.294.222-XX); Pamella Suelen Zatta Medeiros (XXX.021.479-XX); Patricia Daiana Ramos Postal (XXX.743.730-XX); Patricia Hargreaves Surerus (XXX.909.146-XX); Patricia Leninne Santos Schmidt (XXX.341.849-XX); Patricia Mileane Santos de Almeida (XXX.633.422-XX); Patricia Moreira Masse (XXX.216.337-XX); Patricia Pacheco Nate (XXX.653.577-XX); Patricia Pimentel de Souza (XXX.180.358-XX); Patricia Regina Polato da Mota (XXX.387.039-XX); Patricia Santos Perez (XXX.135.278-XX); Patricia Sutherland Costa (XXX.462.968-XX); Patricia Yuca Kume (XXX.760.528-XX); Paula Karinne Santos Teixeira (XXX.664.315-XX); Paula Raizza de Souza Fernandes (XXX.048.369-XX); Paula da Mota Braga Pedrozo (XXX.400.236-XX); Paulina Santos Marinho (XXX.333.903-XX); Paulo Bernardo Santos Souza (XXX.918.004-XX); Paulo Cesar Varella Quevedo (XXX.234.027-XX); Paulo Dante Caetano Silva (XXX.702.911-XX); Paulo Henrique Moraes Correa (XXX.493.003-XX); Paulo Ignacio da Silva (XXX.699.628-XX); Paulo Petri Girotto (XXX.523.149-XX); Paulo Poltronieri (XXX.542.301-XX); Paulo Ricardo Marques Nunes (XXX.359.797-XX); Paulo Roberto Silla Salvatico (XXX.170.399-XX); Paulo Silva Pereira (XXX.308.963-XX); Paulo Vinicius Almeida Freire (XXX.454.985-XX); Paulo Vinicius Ribeiro e Silva (XXX.561.153-XX); Pedro Arthur Martins Vieira (XXX.317.991-XX); Pedro Aurelio Costa da Silva (XXX.158.493-XX); Pedro Garcia Cario (XXX.624.997-XX); Pedro Garcia de Freitas Neto (XXX.850.536-XX); Pedro Henrique Naves Vianna Vital (XXX.354.366-XX); Pedro Itan de Lima Filho (XXX.423.814-XX); Pedro Patrick Silva Sousa (XXX.723.193-XX); Pedro Paulo Candido Junqueira (XXX.295.991-XX); Pedro Paulo da Silva Fonseca Filho (XXX.111.154-XX); Pollyana Godoi de Oliveira (XXX.113.911-XX); Pollyana Maciel Guimaraes Franco (XXX.708.836-XX); Pricila Geleski Kovalski da Silva (XXX.425.109-XX); Prissila Nogueira de Araujo Trichez (XXX.925.681-XX); Rafael Aires Ferreira (XXX.004.553-XX); Rafael Barbosa (XXX.819.077-XX); Rafael Brugnera Acosta (XXX.464.940-XX); Rafael Dimas Pereira Lourenco (XXX.381.737-XX); Rafael Freitas Santos Santana (XXX.694.688-XX); Rafael Freitas de Oliveira (XXX.224.094-XX); Rafael Guimaraes Bentes (XXX.830.552-XX); Rafael Judson Lima Valle (XXX.806.092-XX); Rafael Luiz Bieger (XXX.844.081-XX); Rafael Pereira da Silva (XXX.722.493-XX); Rafael Procopio de Rezende (XXX.657.621-XX); Rafael Ronaldo Mello (XXX.619.750-XX); Rafael Santana Santos (XXX.964.695-XX); Rafael Silva Tavares (XXX.919.251-XX); Rafael de Almeida Soares (XXX.964.884-XX); Rafaela Cristina Santos (XXX.659.227-XX); Rafaela Dayse Medeiros de Queiroz (XXX.026.604-XX); Rafaela de Miranda de Freitas (XXX.570.909-XX); Rafaella Pereira Gobbi (XXX.718.187-XX); Rainer Furtado Ferreira (XXX.198.143-XX); Raisla Lizandra Araujo Vieira Sousa (XXX.172.204-XX); Raissa Cristina Gomes Gadelha (XXX.395.861-XX); Raphael Fernandes Mendes (XXX.514.498-XX); Raquel Cristina Ramos (XXX.657.106-XX); Raquel Maciel Guedes (XXX.986.603-XX); Raquel Rodrigues Sergio (XXX.902.951-XX); Raquel Skibinski (XXX.251.610-XX); Raquel Sousa Nenes de Carvalho (XXX.204.951-XX); Raquel de Oliveira Silva (XXX.275.831-XX); Raul Sroczynski Oliveira (XXX.230.051-XX); Rebeca Mendonca de Franca (XXX.666.334-XX); Rebeca dos Santos Caldas (XXX.338.565-XX); Rebeka Thereza de Moura Ribeiro (XXX.484.104-XX); Reginaldo Alessandro de Souza (XXX.008.678-XX); Reginaldo Nicolini (XXX.488.289-XX); Reinaldo Marins de Araujo (XXX.747.061-XX); Renan Augusto de Souza Mesquita Fernandes (XXX.026.952-XX); Renan Rosas da Rocha (XXX.081.322-XX); Renara Facanha Nogueira de Sousa (XXX.683.583-XX); Renata de Lima Miguel Ros (XXX.650.548-XX); Renato Ferraro Ludwig (XXX.163.340-XX); Renato Lima Viana (XXX.507.301-XX); Renato Martins Mendonca (XXX.144.072-XX); Renato Miroski Candemil (XXX.750.009-XX); Ricardo Augusto Drubscky Medici (XXX.023.006-XX); Ricardo Camozato Kalix (XXX.712.428-XX); Ricardo Castelo Branco Andrade (XXX.060.445-XX); Ricardo Ferreira Carvalho (XXX.275.196-XX); Ricardo Ferreira Gomes Junior (XXX.130.423-XX); Ricardo Franklin de Medeiros (XXX.112.304-XX); Richard Alecsandro Galvao de Mello (XXX.846.590-XX); Roberta Elerati Schmidt Mulano (XXX.317.306-XX); Roberta Kopke Schmidt (XXX.818.124-XX); Roberta Machado (XXX.405.447-XX); Roberta Martins Santos Silva (XXX.315.021-XX); Roberta de Aguiar Capobiango (XXX.823.186-XX); Roberta dos Santos Marques (XXX.527.541-XX); Roberto Leone Silva dos Santos (XXX.185.424-XX); Roberto de Miranda Ribeiro Bueno (XXX.588.731-XX); Robson Flores Silveira (XXX.515.580-XX); Rodolfo Martins de Souza Moreira (XXX.697.811-XX); Rodrigo Cevolo Brandao de Carvalho (XXX.977.197-XX); Rodrigo Ferreira de Souza (XXX.550.778-XX); Rodrigo Frota dos Santos (XXX.785.511-XX); Rodrigo Souza Figueiredo (XXX.431.205-XX); Rodrigo de Oliveira Palha (XXX.753.081-XX); Roger Cristian Rogoski (XXX.861.979-XX); Rogeria Pedroni Gava (XXX.934.287-XX); Rogerio Ferreira dos Santos (XXX.071.449-XX); Rogerio Nicacio Baltazar (XXX.208.998-XX); Rogerio Rodrigues Amorim (XXX.628.671-XX); Rogerio Rodrigues Maciel (XXX.582.158-XX); Romulo Fernando de Almeida Vilela (XXX.012.314-XX); Ronaldo Barroso Junior (XXX.228.788-XX); Ronaldo Climaco de Oliveira (XXX.230.413-XX); Ronaldo Moreira Diniz Junior (XXX.666.327-XX); Ronaldo Oliveira do Nascimento (XXX.168.929-XX); Roney de Araujo Freitas (XXX.005.613-XX); Ronilson dos Reis Santos (XXX.020.835-XX); Rosana Rodrigues de Medeiros Borelli (XXX.619.206-XX); Rosania Nascimento dos Santos (XXX.921.921-XX); Roseila Alves da Conceicao Cruz (XXX.222.262-XX); Rosemary Mendes Sampaio (XXX.845.601-XX); Rosiane de Sousa Chaves (XXX.645.863-XX); Ruth Helena Pinto de Souza Rodrigues (XXX.240.502-XX); Sabrina Ferreira da Silva (XXX.195.612-XX); Samoel Pereira de Freitas (XXX.562.003-XX); Samuel Coelho da Silva (XXX.867.575-XX); Samuel Jurado (XXX.079.248-XX); Samuel Ribeiro Borges (XXX.663.051-XX); Sandra Santos Pereira (XXX.373.845-XX); Sandro Cerqueira de Souza (XXX.725.307-XX); Sandro Clemente Ziembowicz (XXX.919.400-XX); Sarah Rodrigues Barros (XXX.416.038-XX); Saulo Medeiros Braga (XXX.933.907-XX); Saviane Dantas Silveira Cruz (XXX.246.154-XX); Savio Ramos Moreira Cerqueira (XXX.420.155-XX); Shanaya Andrea Yamaguishi (XXX.746.038-XX); Shayna Melissa Magalhaes Silva (XXX.451.332-XX); Shelldon de Sousa Santos (XXX.611.003-XX); Sidilei Almeida de Souza (XXX.007.035-XX); Sidinei Luis Zucchi (XXX.570.950-XX); Sidney Jose de Faria (XXX.935.606-XX); Silvana Cassol (XXX.704.990-XX); Silvana Dantas Guimaraes (XXX.175.085-XX); Silvana de Oliveira Moraes (XXX.279.102-XX); Silvia Dalco dos Ramos (XXX.897.308-XX); Silvia Regina Petiz (XXX.138.958-XX); Silvio Cesar Messias Alves (XXX.418.871-XX); Simone Cristina Vieira de Mello Borges (XXX.391.169-XX); Simone Cruz Almeida (XXX.622.825-XX); Simone Evelin Florentino de Souza Luna (XXX.389.027-XX); Simone Ferreira Cintra (XXX.865.668-XX); Simone Xavier Barroso Carvalho (XXX.317.953-XX); Suellen Bastos de Sousa (XXX.508.433-XX); Suzi Daiane Grosso (XXX.498.642-XX); Taiana Husila Gomes Daniel (XXX.841.549-XX); Taisa Aguiar Cavalcante (XXX.587.315-XX); Talita Cristina Braga Macimino Takayama (XXX.194.418-XX); Talita Mazotti Garcete (XXX.117.539-XX); Talita Medeiros Velano (XXX.666.576-XX); Talita de Elder Monteiro Fernandes (XXX.305.552-XX); Tamiris Borges dos Santos (XXX.984.260-XX); Tamyra Balestrin (XXX.263.240-XX); Tamyris Indari Ramos (XXX.420.638-XX); Tatiane Fernanda Heck Cardoso (XXX.539.240-XX); Tenylle Wanessa Santiago Viana (XXX.264.225-XX); Thais Aparecida Balestro (XXX.840.299-XX); Thais Cristina Mendes Padilha (XXX.735.141-XX); Thais Domingos Meneses (XXX.909.451-XX); Thais Fatima da Silva Lopes Souto (XXX.502.936-XX); Thais Turcatel (XXX.297.010-XX); Thais de Castro Ribeiro Esteves (XXX.729.416-XX); Thaisa Martins Rezende (XXX.856.371-XX); Thalita Araujo (XXX.133.967-XX); Thamy Oliveira Miranda (XXX.336.586-XX); Thatiane Ferreira Silva Paiva (XXX.357.523-XX); Thays Souza dos Santos de Lima (XXX.980.794-XX); Thiago Junior Lourenco de Souza (XXX.417.239-XX); Thiago Lazzari de Santana (XXX.848.989-XX); Thiago Moreira Borges (XXX.469.932-XX); Thiago Pereira da Silva (XXX.035.352-XX); Thiago Pinto Vepo (XXX.006.780-XX); Thiago Sampaio Ribeiro (XXX.647.437-XX); Tiago Amorim Porfirio (XXX.659.957-XX); Tiago Pires Vitoriano Callou (XXX.842.433-XX); Tiago Silva Sapata (XXX.175.890-XX); Tiago de Lima Farias (XXX.989.953-XX); Uanderson Martins Santos (XXX.132.405-XX); Valeria Braz de Santana (XXX.003.428-XX); Vando Manoel da Silva (XXX.956.158-XX); Vanessa Silva da Roza (XXX.758.410-XX); Vanessa Talita de Lima Rodrigues (XXX.299.519-XX); Vanessa Varasquim Viegas (XXX.973.468-XX); Vanio Cesar Bussolo (XXX.157.799-XX); Veronica da Silva Martins (XXX.060.918-XX); Victor Coelho Raimundo (XXX.819.957-XX); Victor Hugo Sirtoli Baldus (XXX.838.771-XX); Vilson Rocha Filho (XXX.627.479-XX); Vinicius Lopes Martins (XXX.336.007-XX); Vinicius Luiz da Silva Santos (XXX.143.353-XX); Vinicius Pereira da Silva (XXX.516.668-XX); Vinicius Serrano Muniz (XXX.843.907-XX); Vivian Bravo Maia Vidal de Vasconcelos (XXX.532.937-XX); Viviane Junckes (XXX.903.699-XX); Viviane Menezes Oliveira (XXX.635.293-XX); Wagner Alexandre Soares Sisti (XXX.383.730-XX); Wagner Rafael Campos de Andrade (XXX.499.826-XX); Walter Luiz Almeida Damasceno (XXX.223.984-XX); Wanderson Hamilton Oliveira Fernandes (XXX.692.223-XX); Wanderson Jackson do Nascimento Silva (XXX.680.004-XX); Waneide Pereira Santos de Araujo (XXX.912.086-XX); Wara Miranda Pinto Mascarenhas Carneiro (XXX.725.475-XX); Warley Alves dos Santos Junior (XXX.789.894-XX); Warlleyn Kelson Assuncao Santos (XXX.787.791-XX); Weleslane Sibelson Dias (XXX.777.486-XX); Welton Brito Santos (XXX.890.317-XX); Wender de Oliveira Domingos (XXX.703.311-XX); Wennersammy Werley Stalschus de Oliveira (XXX.852.981-XX); Wermeson de Sousa Aragao (XXX.711.153-XX); Wesley Martins de Queiroz (XXX.390.433-XX); Wesley de Castro Graziani (XXX.062.796-XX); Willean Rocha da Silva (XXX.182.535-XX); William Domingues Telles de Freitas (XXX.114.108-XX); William Edy Nogueira Patricio (XXX.979.541-XX); William Pereira Dias (XXX.645.241-XX); Willian Soares da Cunha (XXX.216.525-XX); Wilton Pereira Pinheiro (XXX.942.213-XX); Wingson Barreto de Souza (XXX.767.134-XX); Wynne Alves Pinheiro (XXX.624.513-XX); Xenia Patricia Morais Silva (XXX.305.683-XX); Yang Carlo Vinhote Figueira Brito (XXX.450.382-XX); Yasmine Kunde Souza (XXX.727.310-XX); Yasmine Soares Costa (XXX.105.655-XX); Yuri Harry Lichs (XXX.253.819-XX); Zeus Fazendeiro Grotta (XXX.510.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.